Tribunal: TJDFT
Processo: 0702174-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DÉBITOS REMANESCENTES. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PRAZO PRORROGADO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. O descumprimento de determinação judicial para emenda à inicial, com apresentação de documentos, planilha atualizada de débito e conversão para o processo de conhecimento, autoriza a extinção do processo, nos termos dos arts. 801 e 924 do CPC.
2. Negou-se provimento ao apelo do autor.